Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO EM MERCADO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL DE CONFISSÃO COM REINCIDÊNCIA. PRECEDENTE STJ. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA MENOR DO QUE 4 ANOS. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS.
1.Comprovado nos autos de forma segura que o acusado subtraiu produtos do mercado, em concurso de pessoas, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal.
2. Tratando-se de réu multirreincidente, o eg. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema Repetitivo 585, já decidiu que a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência deve ser efetivada parcialmente, de forma a preponderar a reincidência.
3. Embora a pena cominada seja inferior a quatro anos, se o réu possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis e for reincidente, cabível o regime inicial de cumprimento de pena no regime fechado, em observância ao art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e improvido.